Tribunal: TJDFT
Processo: 0728789-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728789-25.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os herdeiros agravam de capítulo da decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (Proc. 0728789-25.2025.8.07.0000 – id 240544680) que, em ação de inventário, acolheu parcialmente a impugnação da herdeira Letícia para determinar que a inventariante Lana Flávia retifique o esboço de partilha, indicando o quinhão de cada herdeiro e consignou que, “havendo impugnação à partilha diferenciada, a partilha deverá ser realizada na forma legal, bem como que as parcelas do financiamento pagas pela viúva Kilda, conforme decisão id 204909724, “poderiam ser abatidas no total do monte partilhável, mediante comprovação e aceitação dos demais herdeiros”. Indeferida a impugnação quanto a necessidade de poderes especiais dos patronos da inventariante por não ter subscrito o esboço de partilha. Alegam, em suma, ser indevido condicionar o ressarcimento das parcelas do financiamento do veículo, objeto do esboço de partilha, pagas pela meeira, à aceitação dos demais herdeiros, pois ela agiu com diligência, boa-fé e sob o princípio disposto no CPC 618, § 1o ao assumir o respectivo pagamento, após o óbito do de cujus, nos anos de 2021 e 2022, cujo valor atualizado até 30/05/25 é de R$ 47.317,30, além de ter evitado que, com a inadimplência, o bem fosse perdido. Sinalizam contradição na decisão recorrida, pois, no mesmo ato, foi deferido o ressarcimento do valor de R$ 10.000,00 pago pela inventariante para a quitação de débitos junto ao Banco do Brasil, não se justificando o tratamento diferenciado de situação de mesma natureza jurídica, mormente porque o indeferimento do ressarcimento à meeira implica enriquecimento indevido dos herdeiros. Aponta perigo de dano na eventual homologação da partilha, sem a devida compensação dos valores pagos, com difícil reversão. Requere a tutela de urgência para obstar a partilha do veículo I/VW JETTA CL AF 2018/2019, placa PBY6037, sem a prévia e integral compensação dos valores despendidos pela meeira. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento, pois somente após a retificação do esboço de partilha e manifestação da herdeira Letícia, ocorrerá eventual homologação do esboço. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator